Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-29.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706889-29.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA APELADO: CLAUDIA HELENA DA PAIXAO OLIVEIRA, CELSO DE OLIVEIRA, ELIESLEM DE OLIVEIRA, ELIAS DE OLIVEIRA, PRISCILA HELENA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por CLÁUDIA HELENA DA PAIXÃO OLIVEIRA e OUTROS. No Despacho proferido em 10/06/2024, consta a informação de que o comprovante de pagamento do preparo veio desacompanhado da guia de recolhimento (ID 60074000). Retifico, de ofício, o referido despacho, pois a guia de recolhimento consta no ID 59814265. A apelação será apreciada sem a necessidade de recolhimento do preparo em dobro. Intime-se as partes. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator